Tribunal: STF
Processo: ARE 1505343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL 14.016/2010. IPC-FIPE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante busca o reajuste de proventos pelo salário mínimo e alíquota de contribuição de 5%, conforme regime previdenciário anterior.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui direito adquirido ao regime previdenciário anterior, em vez da aplicação da Lei Estadual 14.016/2010, que mudou o índice de reajuste para o IPC-FIPE e a alíquota para 11%.



    III. Razões de decidir



    3. É entendimento desta Corte que não há direito adquirido a regime jurídico específico, permitindo alterações nos índices de reajuste, desde que preservada a irredutibilidade dos proventos.



    4. A Súmula Vinculante 4 impede o uso do salário mínimo como indexador de benefícios, tornando legítima a aplicação da nova lei.



    5. Conforme precedentes desta Segunda Turma no ARE 1.421.920-AgR-ED e ARE 1.418.876-AgR-ED, deve-se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental parcialmente provido. 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 14.016/2010. 



    Jurisprudência relevante citada: Sumula Vinculante 4 do STF. ARE 1.421.920. ARE 1.418.876.